Tribunal: STF
Processo: Rcl 43691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela Turma Recursal de jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, que teria afrontado a Súmula 727 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    A Autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Indenização Por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência em face do Município de São Sebastião que havia lançado de forma ilegal o ITBI sobre a compra de um imóvel oriundo de direitos possessórios.
    Referida ação foi ajuizada perante o Juizado Especial Cível de São Sebastião e foi julgada procedente em 1ª Instância, conforme cópia da sentença em anexo.
    Inconformado com a r. sentença o Município de São Sebastião interpôs Recurso Inominado e, para surpresa da Autora o Colégio Recursal de Caraguatatuba deu provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, conforme cópia do acórdão em anexo.
    Inconformada com a decisão do E. Colégio Recursal de Caraguatatuba que viola disposição constitucional a Autora interpôs Recurso Extraordinário devidamente tempestivo, sendo o Município de São Sebastião intimado a apresentar contrarrazões o que o fez também no prazo legal.
    No entanto, o Douto Juiz Relator que também é o Juiz Presidente do Egrégio Colégio Recursal de Caraguatatuba negou seguimento ao Recurso Extraordinário, conforme cópia da decisão em anexo.
    Mais uma vez a Autora inconformada com a r. decisão que viola dispositivo constitucional interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão Denegatória de Seguimento de Recurso Extraordinário, conforme cópia da minuta de agravo devidamente protocolada em anexo.
    Ocorre que mais uma vez, para triste surpresa da Autora o Excelentíssimo Juiz Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho em TOTAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO E A ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONHECEU do agravo interposto.
    (...)
    Como podemos verificar, a Súmula 727 é clara ao dizer que a decisão do Douto Juiz Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária de Caraguatatuba Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho é totalmente ilegal e deve ser reformada de plano, sendo o que se requer através da presente Reclamação.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo e, ao final, julgue TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento contra Despacho Denegatório de Seguimento nos autos do Recurso Inominado (Processo nº 1002319-45.2019.8.26.0587) em trâmite no Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária de Caraguatatuba, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (Súmula 727), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF. (fls. 8/9).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ato ora impugnado foi publicado em 23/9/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal. 
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 5) observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis : :
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:
    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.
    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).
    Nessas circunstâncias, acertada a decisão do órgão jurisdicional, ora reclamado, ao afirmar: ocorre que conforme disposto no art. 1.042, caput, do novo diploma legal, não é cabível o presente Agravo em casos de aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (doc. 7).
    Igualmente, não procede a alegação do reclamante de que a decisão impugnada afronta a Súmula 727 do STF, visto que a referida súmula foi editada antes da sistemática da repercussão geral, de modo que, no presente contexto, revela-se legítimo o exame do agravo na própria instância prolatora da decisão. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente